Tribunal: TJBA
Processo: 0300303-06.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300303-06.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Gilson Ferreira Carneiro e outros (2)

Advogado(s)
:
MARILENE CARDOSO DE AQUINO FAHEL, ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ANA CAROLINA BISPO FERREIRA, ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS JUNIOR

ACORDÃO

PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO.

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE SE VOLTA CONTRA O ACORDÃO QUE PRONUNCIOU O EMBARGANTE, ALEGANDO QUE O ‘DECISUM’ TERIA INCIDIDO EM OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSURGÊNCIA COM A QUAL SE PRETENDE DISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I -
Cuida-se EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
GLEIDSTON RODRIGUES DOS SANTOS
do Acórdão constante do ID 75194018, desta Segunda Turma, que, dando provimento ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO, Pronunciou o Embargante como incurso nas sanções do art. 121, § 2°, inciso IV, c/c o art. 159, caput, por três vezes, ambos do Código Penal.

II -
Em suas razões (ID 76233010), alega existência de contradição e omissão no aludido Acórdão ante a ausência de indícios de sua autoria ou participação, nos fatos criminosos descritos na Denúncia.

III –
O recurso não merece acolhida. Diversamente do quanto alegado pela Defesa, a questão fática foi cuidadosamente examinada por ocasião do julgamento do Apelo, havendo esta Segunda Turma, naquela oportunidade, reconhecido a existência de indícios suficientes da participação do EMBARGANTE nos fatos ilícitos descritos na peça acusatória.

IV -
O fato de testemunhas ostentarem laços de parentesco com algumas das vítimas tal circunstância, por si só, não subtrai o valor probatório de seus depoimentos, notadamente para fins de Pronúncia, devendo ser sopesado, em conjunto com os demais elementos dos autos, pelos julgadores leigos, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri.

V –
A pretexto de sanar suposta contradição e omissão, que, como visto, nunca ocorreu, a Defesa do Embargante pretende, na verdade, revisar aspectos fáticos-probatórios já suficientemente analisados e decididos, o que não se coaduna com a via eleita.

VI –

EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE SE REJEITA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos contra o Acórdão proferido nos autos da APELAÇÃO CRIMINAL
Nº

0300303-06.2012.8.05.0001
,
tendo como Embargante
GLEIDSTON RODRIGUES DOS SANTOS

e Embargado
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS,
pelas razões adiante expendidas.